Tribunal: TJBA
Processo: 8181318-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181318-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EFEITO MODIFICATIVO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração anteriores, o qual deixou de apreciar a alegação de incompetência absoluta do juízo comum e a ausência de fundamentação sobre os parâmetros de fixação dos honorários sucumbenciais. A ação originária foi ajuizada perante a 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, com pedido de transferência da autora para Unidade de Terapia Intensiva, sendo atribuído valor à causa de R$ 20.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se é competente o juízo comum para processar e julgar a ação cujo valor é inferior a 60 salários mínimos, em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o vício de competência absoluta acarreta nulidade da sentença ou apenas remessa ao juízo competente. III. RAZÕES DE DECIDIR: O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009, estabelece que, onde instalado, o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para processar e julgar causas cíveis de interesse dos entes federativos, cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que essa competência é absoluta, sendo improrrogável, devendo o feito ser processado desde a origem no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme precedentes citados. A ação ajuizada com valor de R$ 20.000,00 não se enquadra nas exceções previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, não havendo óbice legal à sua tramitação pelo Juizado Especial. Reconhecida a incompetência absoluta, não há nulidade da sentença, devendo-se apenas determinar a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC. Verificada a omissão no julgamento anterior quanto à questão da competência, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8181318-53.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça